Tribunal: CARF
Processo: 10630.901851/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.901851/2018-46
ACÓRDÃO
1002-004.241 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALAFURIA MINERAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL
(ECD).
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. INTIMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO NO
PRAZO. PRECLUSÃO.
Concedida nova oportunidade ao contribuinte mediante determinação de
diligência, com intimação formal para apresentação da documentação, a
falta de atendimento dentro do prazo estabelecido implica a ocorrência de
preclusão temporal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.241 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
2
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto Integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA, complementando-o em seguida.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
prolatado em face da contribuinte identificada em epígrafe, no qual não foi
homologada a Dcomp declarada, nos termos da tela a seguir:

Cientificada do despacho decisório em 25/07/2018, fl.6, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/08/2018, fl. 8, na qual alega,
em síntese, que:
- A Contribuição Social foi recolhida a maior erroneamente conforme documentos
“Relacao faturamento terceiro trimestre” e “Apuração CSLL - Lucro Presumido”.
- Foi feita DCOMP (no DCOMP 03385.47364.190118.1.3.04-3940), porém não foi
feito a retificação a DCTF, que somente foi retificada em 08/08/2018 para ajustar.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.241 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
3
- Ao fim, requer o reconhecimento do direito creditório.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/PE, conforme
acórdão no 104-014.332, de 09 de agosto de 2023 (fls. 69 a 73).
No Recurso Voluntário (fls. 80 a 96) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Afirma que havia recolhido a CSLL a maior referente ao terceiro trimestre de 2017,
e que, para se ressarcir, ela utilizou-se de regular procedimento de compensação por meio de
DCOMP.
- Sustenta que verificou que cometeu um equívoco após o conhecimento do
despacho decisório que não homologou a DCOMP, e assim, apresentou retificação da DCTF,
alegando que havia erro material em seu preenchimento.
- Argumenta que tendo em vista o princípio da verdade material que rege o
processo administrativo, mesmo que a retificação da DCTF ocorra após o despacho decisório,
ainda assim, pode ser reconhecida e homologada a compensação posteriormente.
- Informa que foram apresentados a este processo, os documentos que comprovam
o erro material, conforme os documentos anexados à Manifestação de Inconformidade (fls. 10 a
20).
- Aduz que o ônus da prova cabe ao Fisco, e não à Recorrente, no sentido de
demonstrar a procedência ou não das referidas retificações.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário para reformar o acórdão
recorrido e o despacho decisório, homologando a declaração de compensação, e, por
consequência, seja declarado extinto o débito exigido.
Em cumprimento à Resolução no 1002-000.543, proferida por esta Turma
Extraordinária, que converteu o julgamento em diligência para obter maiores esclarecimentos, a
Autoridade Tributária elaborou Informação Fiscal (fls. 147 a 150), no qual consignou, de forma
expressa:
“Conforme posicionamento do CARF, a simples re ficação das declarações não é
suficiente para comprovar a liquidez e certeza do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a re ficação. É indispensável, assim,
o registro contábil do débito.
Diante disto, o interessado foi inmado a ”Apresentar cópia da ECD (Escrituração
Contábil Digital) com destaque do lançamento da CSLL apurada para o 3otri/2017
conforme informado em ECF” (fl 139).
Cien ficado, o interessado não se manifestou.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.241 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
4
Deste modo, não houve comprovação contábil do débito de CSLL para o
3otri/2017. Portanto, o débito originalmente quitado via DARF fica man do, não
podendo ser reconhecido o pagamento a maior do DARF.
Fica INDEFERIDO o crédito de pagamento a maior de CSLL, código 2372, no valor
de R$ 86.558,28 (PERDCOMP 03385.47364.190118.1.3.04-3940);
Cientifique-se o interessado do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido”.
A recorrente apresentou Manifestação em Face do Relatório de Diligência (fls. 156 a
158), em que anexa a ECD não entregue quando solicitada pela Diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 104-014.332 - 9a Turma da DRJ/PE se deu em 21/08/2023 (fl.
75), sendo o recurso voluntário apresentado em 19/09/2023 (fl. 77). Logo, o recurso é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se à comprovação da certeza e liquidez de crédito a
título de pagamento indevido ou maior de CSLL ocorrido no 3o trimestre de 2017, não reconhecido
pelo Despacho Decisório Eletrônico.
O presente feito retorna a julgamento após o cumprimento da diligência
determinada por esta Turma, nos termos da Resolução no 1002-000.543.
A diligência foi instaurada para esclarecer:
1) confirmar se os documentos contábeis e fiscais (ECF – Escrituração Contábil
Fiscal, ECD – Escrituração Contábil Digital, entre outros) respaldam as alegações
do contribuinte no tocante à equivocidade no preenchimento da DCTF e sua
posterior retificação para comprovação do crédito.
2) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.241 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
5
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
Conforme Informação Fiscal no 904/2025, foi verificado que tanto a DCTF
retificadora que se encontra ativa, quanto a ECF entregue, contém como débito o valor declarado
de R$ 144.981,69 para a CSLL do período mencionado.
Entretanto, a interessada foi intimada a apresentar a Escrituração Contábil Digital
(ECD) do respectivo período para a comprovação contábil do erro alegado, e nada entregou.
Os documentos produzidos e apresentados pela recorrente, sem valor contábil,
para demonstrar seu direito ou aclarar suas alegações, não tem valor probante isoladamente, e
deveriam ser acompanhados de documentos hábeis e idôneos, como a ECD, que confirmasse o
seu conteúdo.
A DCTF tem a prerrogativa de constituir o crédito tributário e constitui-se em
confissão de dívida, podendo ser desconsiderada, somente em caso de comprovação documental
de erro em seu preenchimento. A DCTF retificadora apresentada após a emissão do despacho
decisório e desacompanhada de documentos comprobatórios não configura prova suficiente para
desconstituir DCTF original.
Verifica-se que não houve apresentação da ECD exigida pela Autoridade Tributária
no decorrer da Diligência, o que poderia escorar a retificação da DCTF. Assim, se extrai que assiste
razão ao acórdão recorrido, eis que a comprovação do crédito vindicado mediante apresentação
de elementos da escrituração contábil do interessado é exigência legal.
Nesse sentido, convém esclarecer que o procedimento de retificação de
declarações constitutivas de crédito tributário (no caso, a DCTF) obedece a determinados ditames
normativos, eis que são elas instrumentos de confissão de dívida passível de cobrança imediata
pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário
Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.241 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
6
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
A súmula CARF no 164 também vai nesta direção ao pronunciar:
Súmula CARF no164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de
dívida por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
aportados ao processo documentos da escrituração contábil da recorrente, para dar suporte a
seus argumentos (ECD intimada na diligência)
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não cabe ao Fisco considerar como legítimo e verdadeiro o cálculo do crédito
apresentado pelo Recorrente tomando em conta a mera afirmação de que houve “erro de
preenchimento” da DCTF, porque, conforme conhecido brocardo jurídico, alegar sem provar é o
mesmo que não alegar.
Não é aceitável a tentativa da Recorrente de transferir ao Fisco a obrigação de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido, visto que esta responsabilidade é dela,
conforme estabelecem os diplomas legais retro mencionados.
A teor do artigo 170 do Código tributário Nacional (CTN), é imprescindível para a
compensação tributária que o crédito do contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e
liquidez. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da RFB quanto à possibilidade de o
contribuinte compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do direito há de ser comprovada
pela comprovação documental do quantum compensável. No presente processo, não há
elementos que permitam concluir pela liquidez e certeza do crédito.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.241 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
7

Apresentação da ECD após a conclusão da diligência
A recorrente, conforme mencionado, deixou de apresentar a escrituração dentro do
prazo fixado, somente procedendo à sua entrega após o encerramento da diligência fiscal.
Assim, incide, nesta hipótese, o instituto da preclusão temporal, segundo o qual a
prática de determinado ato processual deve ocorrer dentro do prazo legal ou regularmente fixado,
sob pena de perda da faculdade de exercê-lo validamente no momento oportuno. Assim, uma vez
encerrada a diligência fiscal sem a apresentação da documentação solicitada, resta preclusa a
possibilidade de o contribuinte sanar a omissão mediante juntada tardia da escrituração para fins
de considerarmos os documentos para análise seu suposto direito creditório.
O contribuinte teve várias oportunidades para apresentar a ECD. Não apresentou
por ocasião da Manifestação de Inconformidade, tampouco quando da interposição do Recurso
Voluntário. Diante dessa circunstância, foi proferida resolução determinando a baixa dos autos
em diligência, a fim de oportunizar à interessada nova possibilidade de apresentar a
documentação solicitada, em prestígio ao princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
Em cumprimento à referida determinação, a Autoridade Tributária procedeu à
intimação formal da recorrente para que apresentasse a ECD. Não obstante a regular ciência da
intimação, não houve qualquer manifestação da contribuinte dentro do prazo concedido.
Registre-se que a documentação somente foi ofertada para análise ao término da
diligência fiscal. Embora o processo administrativo fiscal deva orientar-se pela busca da verdade
material, tal princípio não pode conduzir à flexibilização ilimitada dos prazos processuais, nem
permitir que o regular andamento processual fique condicionado ao momento escolhido pelo
contribuinte para a apresentação de documentos.
Com efeito, o instituto da preclusão também rege o processo administrativo fiscal,
impondo limites temporais ao exercício das faculdades processuais das partes. Assim, uma vez
regularmente intimada e transcorrido o prazo concedido sem a apresentação da documentação
requerida, opera-se a preclusão temporal, não sendo possível admitir a juntada tardia com o
propósito de afastar a irregularidade já configurada.
Dessa forma, a apresentação da ECD apenas ao final da diligência não tem o condão
de suprir a omissão anteriormente verificada, tampouco de afastar os efeitos jurídicos decorrentes
do descumprimento da intimação regularmente expedida.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo por que adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art.
114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.241 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
8

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito, negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 170
DF CARF MF
Original